Tribunal: TJSP
Processo: 1005008-28.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com inexigibilidade do débito. Alegação de atraso na entrega da obra e defeitos construtivos no imóvel. Sentença de procedência parcial.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicação. Aquisição pela parte autora de imóvel das rés. Relação de consumo configurada. Interpretação dos art. 2o e art. 3o, §§

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com inexigibilidade do débito. Alegação de atraso na entrega da obra e defeitos construtivos no imóvel. Sentença de procedência parcial.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicação. Aquisição pela parte autora de imóvel das rés. Relação de consumo configurada. Interpretação dos art. 2o e art. 3o, §§ 1o e 2o do CDC. Contrato de adesão. Vulnerabilidade do consumidor presumida. Inversão do ônus da prova cabível. Artigo 6o, inciso VIII do CDC.
Atraso na entrega da obra. Prazo para entrega da obra previsto no contrato era 31/10/2013. Cômputo do prazo de tolerância de 180 dias; o prazo se esgotou em abril de 2014. Ocorrência de várias prorrogações no prazo para entrega da obra. Sentença que estipulou como termo final para entrega das chaves o mês de abril de 2015. Expedição do "habite-se" em 05/12/2014, que não afasta a mora das rés. Aplicação da Súmula 164 desta C. Corte. Chaves entregues a parte autora apenas em 20/08/2015.
Caso fortuito/força maior. Alegação das rés/construtoras de que ocorreram fatos alheios à sua vontade (caso fortuito e força maior). Aplicação da Súmula 161 desta Corte.
Rés/construtoras são empresas especializadas nessa atividade e sabem (ou deveriam) saber que devem estabelecer o cronograma da obra, usando sua experiência, para fixar data prevista para término da obra o mais perto possível do real.
Lucros cessantes presumidos. Caso em que, se a unidade autônoma tivesse sido entregue na data aprazada, poderia ser imediatamente usada como moradia ou fonte de renda. Incidência da Súmula 162 desta C. Corte e do incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) no 0023203-35.2016.8.26.0000. Indenização devida. Valor indenizatório arbitrado pela r. sentença mantido.
Multa inversa. Descabimento de sua aplicação concomitantemente com a indenização por lucros cessantes. Prevalência daquela, em detrimento desta, no caso concreto.
Taxa SATI (taxa de assessoria técnico-imobiliária). Prestação de serviço inerente ao negócio. Função do promitente vendedor de prestar esclarecimentos técnicos e jurídicos sobre o negócio contratado. Cobrança indevida por ferir a boa-fé objetiva. Questão objeto de julgamento do Recurso repetitivo REsp 1.599.511 - SP (2016/0129715-8)SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 24/08/2016). Restituição do valor pago devida.
Dano moral. Autores que passaram por situação de incerteza que supera em muito os meros dissabores do dia a dia. Entrega de imóvel em desacordo com o acordado no contrato pelas rés é suficiente para a caracterização do prejuízo moral. Indenização devida. Valor arbitrado pela r. sentença mantido.
Vícios construtivos. Autores que comprovaram suas alegações por meio de provas juntadas nos autos, desincumbido do ônus probatório (art. 373, I do CPC). Rés que negaram a existência de vícios construtivos no bem, porém sem nada comprovar. Indenização por danos materiais mantida.
Sucumbência recíproca mantida.
Resultado. Recurso parcialmente provido.